Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737859-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SANTA CECILIA IMOBILIÁRIA, PARKING E PROPAGANDA LTDA., SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA SANTA CECILIA DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: GUSTAVO LOPES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1. Sendo de consumo a relação, pode o autor demandar no foro de seu domicílio, ainda que exista cláusula contratual de eleição de foro (CDC 6o VIII). 2. O não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade de justiça, passível de sanção (CPC/2015 334 § 8o). 3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência das rés, que justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos aos autores, sem qualquer retenção. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405). 5. Rejeitou-se a preliminar de incompetência do juízo e deu-se parcial provimento ao apelo das rés. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser observado o percentual de sucumbência de cada uma das partes, diante da reciprocidade. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJMG com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC, bem como o apontado dissenso interpretativo. Já decidiu a Corte Superior que "A apreciação em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínimo ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012